Tribunal: STF
Processo: ADI 7833
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar gaúcha 10.992/1997. Posto de ingresso no Quadro de Oficiais do Estado Maior (QOEM) e no Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde (QOES). Agravo que não enfrenta todos os fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Ilegitimidade ativa ad causam. Associação não representativa da integralidade da categoria. Heterogeneidade dos associados. Ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual não conheci da ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista (i) a ilegitimidade ativa ad causam da entidade associativa agravante; (ii) a ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo pertinente.



    II. Questão em discussão



    2. Existem, no presente agravo, ao menos três discussões: saber se (i) a petição de agravo impugnou todos os fundamentos da decisão agravada; caso superado o óbice; (ii) a associação requerente possui legitimidade ativa para instauração de processo do controle normativo abstrato; (iii) o questionamento dos dispositivos indicados engloba todo o complexo normativo pertinente.



    III. Razões de decidir



    3. Violação ao princípio da dialeticidade. Incognoscibilidade do agravo. O agravo regimental deve enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.021, § 1º c/c art. 317, § 1º, do RISTF).



    4. Ilegitimidade ativa ad causam. Representatividade parcial da categoria. Heterogeneidade dos associados. A jurisprudência desta Corte tem assentado que a legitimidade das entidades de classe deve observar ao menos quatro pressupostos cumulativos: (i) âmbito nacional; (ii) pertinência temática; (iii) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; e, (iv) representatividade da categoria em sua totalidade. Na espécie, a Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Estaduais e Bombeiros Militares do Brasil – ANERBM, requerente, não representa a totalidade da categoria profissional, na medida em que parte significativa das associações a ela filiadas representa tão somente os praças, inexistindo, pois, integral representação dos oficiais. Ademais, o rol de associados colacionados aos autos permite vislumbrar a heterogeneidade da composição da entidade em questão.



    5. Ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, é necessária a impugnação de todo o complexo normativo que rege a matéria, sob pena de inviabilidade da instauração do controle abstrato por vício processual comprometedor do interesse de agir. Na hipótese, a pretensão de adequação da Lei Complementar gaúcha à Lei federal 14.751/2023 não prescinde da conformação, por igual, da Lei Complementar gaúcha 10.990/1997, o que leva à conclusão de que não foi impugnado todo o complexo normativo pertinente.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido.